Tribunal: TJSP
Processo: 1017184-16.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
– VÍCIOS CONSTRUTIVOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Parcial procedência - Pretensão do autor de natureza condenatória - Decadência – Afastamento - Prazo aplicável de dez anos (art. 205 do CC), contados do aparecimento dos vícios – Demanda ajuizada dois anos após a constatação destes e, portanto, dentro do lapso temporal legal – Ainda que se considerasse o termo inicial como a data da instalação do condomínio, a ação foi distribuída quatro anos após referida data e, bem assim, dentro do prazo decenal - Prova pericial indicativa da ocorrência de vários vícios, notadamente trincas e fissuras em áreas externas, piscina e infiltrações no subsolo (afastando a alegação de manutenção inadequada do condomínio) – Condenação consubstanciada na consecução dos reparos elencados pela perícia (mediante liquidação por arbitramento – art. 510 CPC) - Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1017184-16.2018.8.26.0100; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 26/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Vícios de Construção

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

26/11/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Parcial procedência - Pretensão do autor de natureza condenatória - Decadência – Afastamento - Prazo aplicável de dez anos (art. 205 do CC), contados do aparecimento dos vícios – Demanda ajuizada dois anos após a constatação destes e, portanto, dentro do lapso temporal legal –

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Parcial procedência - Pretensão do autor de natureza condenatória - Decadência – Afastamento - Prazo aplicável de dez anos (art. 205 do CC), contados do aparecimento dos vícios – Demanda ajuizada dois anos após a constatação destes e, portanto, dentro do lapso temporal legal – Ainda que se considerasse o termo inicial como a data da instalação do condomínio, a ação foi distribuída quatro anos após referida data e, bem assim, dentro do prazo decenal - Prova pericial indicativa da ocorrência de vários vícios, notadamente trincas e fissuras em áreas externas, piscina e infiltrações no subsolo (afastando a alegação de manutenção inadequada do condomínio) – Condenação consubstanciada na consecução dos reparos elencados pela perícia (mediante liquidação por arbitramento – art. 510 CPC) - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000968479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017184-16.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RFM
CONSTRUTORA LTDA, é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAIRMONT.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. sustentou oralmente o advogado Lucas Franco Pereira Gaspar.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017184-16.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1017184-16.2018.8.26.0100
Apelante: Rfm Construtora Ltda
Apelado: Condomínio Edifício Fairmont
Comarca: São Paulo
Voto no 44.678
VOTO DO RELATOR
EMENTA VÍCIOS CONSTRUTIVOS OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS Parcial procedência - Pretensão do autor de
natureza condenatória - Decadência Afastamento - Prazo
aplicável de dez anos (art. 205 do CC), contados do
aparecimento dos vícios
Demanda ajuizada dois anos
após a constatação destes e, portanto, dentro do lapso
temporal legal Ainda que se considerasse o termo inicial
como a data da instalação do condomínio, a ação foi
distribuída quatro anos após referida data e, bem assim,
dentro do prazo decenal - Prova pericial indicativa da
ocorrência de vários vícios, notadamente trincas e fissuras
em áreas externas, piscina e infiltrações no subsolo
(afastando a alegação de manutenção inadequada do
condomínio)

Condenação
consubstanciada
na
consecução dos reparos elencados pela perícia (mediante
liquidação por arbitramento
art. 510 CPC) - Sentença
mantida Recurso desprovido.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença
proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com
Indenização por Danos Materiais, julgada parcialmente procedente para
o fim de condenar a ré em obrigação de fazer, consistente na realização
dos reparos dos itens elencados pela perícia às fls. 803/804, mediante
liquidação por arbitramento, na forma do artigo 510 do CPC, arcando
ainda, com as custas, despesas processuais e verba honorária, arbitrada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017184-16.2018.8.26.0100 -Voto no
3
em R$ 3.000,00.
Embargos de declaração às fls. 1.336/1.339, rejeitados
pela r. decisão de fls. 1.340.
Inconformada, apela a ré (fls. 1.343/1.359), pugnando
pela necessidade de reforma da r. sentença recorrida, 0sob o argumento
de que a demanda foi ajuizada após o prazo ânuo previsto no artigo 445,
parágrafo 1., do Código Civil. E, ainda, caso se entendesse ela
existência de vícios construtivos, aplicável o prazo de cento e oitenta
dias previsto no artigo 618 do mesmo Estatuto, igualmente há muito
expirado.
Caso ultrapassada, refuta a condenação, na medida em
que não pode ser responsabilizada pelos prejuízos constatados no laudo
pericial que decorrem exclusivamente da ausência de manutenção e
negligência do apelado, acrescentando que as áreas comuns foram
entregues após pormenorizada vistoria realizada pelo síndico, ocasião
em que não foi feita qualquer observação. Aponta ainda, omissão do
Juízo acerca do laudo divergente, indicativo da responsabilidade
exclusiva do condomínio acerca dos danos apurados.. Aguarda o
provimento
recursal,
reconhecendo-se
a
decadência
ou
pela
improcedência, invertida a sucumbência.
Contrarrazões às fls. 1.386 e seguintes.
É o relatório.
Inicialmente, recebo o apelo interposto, no duplo
efeito, na forma do artigo 1.012, caput e § 1o, V do CPC, passando ao
seu julgamento, conforme autoriza o artigo 1.010 do mesmo Estatuto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017184-16.2018.8.26.0100 -Voto no
4
Aprecia-se, ainda, o pedido de tutela de urgência
deduzido pela apelada na derradeira manifestação de fls. 1.386/1.396
para, no entanto, indeferi-lo, eis que ausentes os requisitos do artigo 300
do CPC, em especial o risco de dano, tendo em vista que, à luz do laudo
pericial e não obstante o grande número de avarias (trincas),
especialmente nas áreas externas do condomínio, não há risco de
desabamento ou de habitabilidade. Em vista disso, descabido que se
determine os imediatos reparos, até mesmo porque foi determinada a
obrigação de fazer em sede de liquidação por arbitramento.
O recurso não comporta provimento.
Em decadência não haveria mesmo se falar, haja vista
que esta Turma Julgadora filia-se ao entendimento acerca da incidência
do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil aqui, não
transcorrido, haja vista o ajuizamento da demanda dois anos após a
constatação dos vícios. Ainda que se admita o prazo de cinco anos
previsto no artigo 618 do mesmo Estatuto, também não transcorreu, até
mesmo porque a instalação do condomínio deu-se sem setembro de
2013 e ajuizada a demanda em fevereiro de 2018.
Nesse sentido, confira-se precedente envolvendo ação
ajuizada também por condomínio (e fundada na existência de vícios
construtivos):
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS
EM
CONDOMÍNIO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. Insurgência da ré contra
sentença de procedência parcial. Decadência. Não acolhimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017184-16.2018.8.26.0100 -Voto no
5
Pretensão do autor de natureza condenatória (realização de reparos no
imóvel). Aplicação do instituto da prescrição. Prazo aplicável de dez
anos (art. 205 do CC), contados da entrega do imóvel. Precedentes do
STJ. Prescrição que não ocorreu. Laudo que apontou de maneira
satisfatória os vícios construtivos, tais como: na fachada e áreas
comuns (trincas, fissuras e infiltrações); nos estacionamentos (vagas
de garagem em tamanho inadequado, inadequações quanto às caixas
de gordura instaladas, existência de trincais e fissuras nas tampas às
caixas de gordura; vagas em local inapropriado; e falta de
acessibilidade); e no 2° subsolo (falhas no controle de fumaça).
Empreendimento recém entregue. Vícios não decorrentes de falta de
manutenção. Correta a condenação da ré ao reparo dos vícios
construtivos apontados na inicial. Prazo de cumprimento de 90 dias a
contar do trânsito em julgado. Manutenção. Previsão compatível com
aquela indicada pelo perito. Possibilidade, como constou na sentença,
de majoração desse prazo, caso seja insuficiente, na prática. Recurso
desprovido (Apelação Cível n. 1025009-46.2014.8.26.0554, 3. Câmara,
Rel. CARLOS ALBERTO DE SALLES, j. 09.08.2020
destaque não
original).
Com relação aos vícios construtivos, refuta a apelante
a ocorrência dos vícios apontados, atribuindo ao condomínio ausência
de manutenção adequada. No entanto, não é esta a conclusão da prova
pericial.
Assim é que, acerca dos vícios constatados, concluiu o
Expert que “As principais manifestações patológicas e irregularidades
observadas no Condomínio Edifício Fairmont, ora Autor, e que são
decorrentes de vícios ou defeitos ocorridos durante sua construção,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017184-16.2018.8.26.0100 -Voto no
6
são:
1 .1. Trincas nos vidros da guarita;
1.2. Trincas e fissuras nos muros;
1.3. Trincas e fissuras nas muretas dos jardins;
1.4. Trincas na parede externa da torre e no piso
entre a torre e o jardim da churrasqueira;
1.5.
Trincas e fissuras na mureta da área da
piscina;
1.6. Eflorescências na área da piscina;
1.7. Trinca na parede da piscina;
1.8. Trinca na casa de bombas da piscina;
1.9. - Trinca na parede da floreira;
1.10. Descalçamento do muro de divisa dos fundos;
1.11. Trincas e fissuras nos consolos e paredes do
subsolo;
1.12. Infiltrações no 1. Subsolo;
1,13. Exposição da armadura no 3. Subsolo;
1.14. Entupimento das grelhas do 3. Subsolo..” (fls.
759/760).
Em vista disso, seja porque os defeitos ora apontados
e devidamente apurados pela perícia, não decorrem de falta de
manutenção adequada por parte do condomínio, mas sim pela execução
inadequada, por parte da construtora, correta a condenação imposta a
esta última à obrigação de fazer consistente nos reparos necessários,
apuráveis em liquidação de sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017184-16.2018.8.26.0100 -Voto no
7
Fica, pois, mantida a r. sentença guerreada, em seus
inteiros termos, majorando-se os honorários advocatícios (art. 85, par.
11, CPC) para R$ 4.500,00.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

SALLES ROSSI
Relator